Tribunal: TJDFT
Processo: 0732280-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Contradição. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. obscuridade. Não verificada. Recurso conhecido e desprovido.
I- Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de embargos de declaração, no agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II- Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso ou contraditório.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV- Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.